Tribunal: CARF
Processo: 15504.006143/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
CONEXÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 77. NÃO ACOLHIMENTO.
É obrigação da empresa declarar a` RFB, na forma, prazo e condic ̧o~es estabelecidos, dados relacionados a fatos geradores, base de ca ́lculo e valores devidos da contribuic ̧a~o previdencia ́ria e outras informac ̧o~es de interesse da RFB e do INSS ou entrega apo ́s o prazo.
O descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV e §9o da Lei no 8.212/91 é infração autônoma no âmbito do processo administrativo tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARGUIÇÃO DE TESES LIGADAS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Não é possível analisar teses umbilicalmente atreladas à obrigação principal quando não há conexão com o descumprimento da obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.006143/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
CONEXÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUTONOMIA DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 77. NÃO ACOLHIMENTO.
É obrigação da empresa declarar à RFB, na forma, prazo e condições
estabelecidos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
RFB e do INSS ou entrega após o prazo.
O descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV e §9o
da Lei no 8.212/91 é infração autônoma no âmbito do processo administrativo
tributário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARGUIÇÃO DE TESES LIGADAS À
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Não é possível analisar teses umbilicalmente atreladas à obrigação principal
quando não há conexão com o descumprimento da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz
Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.006143/2010-10
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006143/2010-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SEI CONSULTORIA DE
PROJETOS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa (CFL 77), no valor de R$ 7.664,79, por ter deixado de apresentar GFIP na época própria,
com todos os fatos geradores da competência 13/2005.
Segundo o Relatório Fiscal (f. 56/73), a ora recorrente não informou em época
própria a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativa à competência 13/2005, tendo a enviado somente na data de
18/06/2009, posteriormente ao início do Procedimento Fiscal, que ocorreu em 10/06/2009.
Tendo a fiscalizada entregue espontaneamente a GFIP relativa à competência
de 13/2005, após o início do procedimento fiscal, aplicou-se a redução da multa prevista para
75%, com uma redução, portanto, de 25%.
A fim de realizar a aplicação da lei mais benéfica, com base nas alterações
trazidas pela MP no 449/08, realizado o comparativo dos percentuais de multas a serem
aplicados:

5 — A partir de 04/12/2008, Com a publicação da MP n° 449 em 03/12/2008,
convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, que alterou o artigo 35 da Lei
8.212/91 que trata das contribuições previdenciárias e as devidas a Outras
Entidades e Fundos, que provocou efeitos tributários a fatos geradores
ocorridos após a sua vigência, é parte integrante deste Relatório Fiscal o Anexo
denominado SAFIS — Comparação de Multas, que contem planilha
comparativa de cálculo discriminando os Autos de Infração para aplicação da
Retroatividade da lei mais benigna.

Ao apreciar as teses declinadas em sede de impugnação (f. 166/168), restou o
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO. INFRAÇÃO. AÇÃO
FISCAL. APRESENTAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória, portanto, infração sujeita à
aplicação de penalidade, deixar de apresentar GFIP na época própria com todos
os fatos geradores ocorridos na respectiva competência.
Aplica-se a redução de 25% à penalidade aplicada, no caso de
apresentação da GFIP após o início do procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido. (f. 197)

Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006143/2010-10

Intimada apresentou recurso voluntário (f. 216/236) informando, inicialmente,
que a autoridade fazendária

desconsiderou os contratados de prestação de serviços, descaracterizando
a personalidade jurídica de seus prestadores de serviço, para declarar,
indevidamente, vínculo de emprego entre eles e a ora Recorrente
baseando-se, para tanto, em isolada decisão judicial proferida pela Justiça
do Trabalho proferida inter partes.

Requereu o sobrestamento do presente recurso até o trânsito em julgado do
recurso principal (15504.006138/2010-07), que versa sobre as contribuições patronais
supostamente devidas e não declaradas pela ora recorrente. Isso porque, ao seu sentir, apenas
após a demonstração, nos autos principais, de que as parcelas reivindicadas pela fiscalização não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais é que se poderá avaliar
se devida ou não a multa ora aplicada.

Assim, reiterou os argumentos apresentados no âmbito dos autos do processo
principal, a fim de demonstrar que as parcelas reivindicadas pela fiscalização não compõem a
base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas. Requereu

preliminarmente, que o presente processo administrativo seja sobrestado até o
julgamento do processo administrativo principal no 15504.006138/2010-07.
No mérito requer seja integralmente cancelada a multa aplicada tendo em vista
que o crédito tributário exigido no processo principal é indevido em face da
inexistência de elementos de vínculo de emprego entre a Recorrente e os
prestadores de serviços.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer considerações acerca da matéria arguida desde a peça impugnatória.
A meu aviso, poder-se-ia cogitar até mesmo o não conhecimento do recurso – e
da própria peça impugnatória –, pelas razões que serão posteriormente melhor elucidadas. Por ter
a DRJ apreciado os argumentos contidos na defesa inaugural e em atenção ao formalismo
moderado, que norteia o processo nesta seara, conheço do recurso presentes os pressupostos
de admissibilidade.
O que, em verdade, pretende a recorrente é o sobrestamento do presente
processo até o deslinde daquilo debatido nos autos da obrigação principal.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.608 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.006143/2010-10

O processo administrativo é regido por regras e princípios, cuja observância é
mandatória. Dentre elas está a determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados”, prevista no inc. XII, parágrafo único do art. 2o da Lei
no 9.784/99, que regula o processo no âmbito desta Administração Pública Federal. Inexiste
previsão para sobrestamento, tampouco necessidade para tanto.
A uma, por multa ora exigida não estar atrelada ao desfecho da obrigação
principal. A duas, por ter verificado que o processo de no 15504.006138/2010-07, supostamente
conexo ao presente caso, ter sido apreciado por esta eg. Turma, em sessão datada de 06 de junho
de 2017.
Pela aplicação da regra insculpida no §4o do art. 150 do CTN, declarada a
decadência de parte do crédito tributário, relativo às competências de 01/2005, 02/2005 e
03/2005. Contudo, no que se refere à falta de declarações das contribuições devidas pelos
pagamentos realizados a pessoas físicas por meio de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas
das quais tais pessoas físicas eram sócias, entendeu esta eg. Turma pela improcedência do
pedido, mantendo as autuações relativas às competências de 04/2012 a 12/2012.
Em momento algum insurge-se a recorrente contra a multa objeto da autuação
em comento, limitando-se lançar teses umbilicalmente atreladas à (in)subsistência da obrigação
principal que, como dito, além de não guardarem conexão com o descumprimento da obrigação
acessória em espeque, já foram, inclusive, afastadas no julgamento do processo de no
15504.006138/2010-07.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 328
DF CARF MF
Original